Tribunal: TJES
Processo: 5010157-45.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010157-45.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KELBER LUIZ LENZI DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5010157-45.2023.8.08.0000

REQUERENTE: KELBER LUIZ LENZI DO NASCIMENTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO. IM
PRO
CEDÊNCIA
.

1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Precedentes STJ.

2.
Caso em que, além da apreensão de drogas, consistentes em 39 (trinta e nove) pedras de crack, pesando 6,1 g (seis vírgula um gramas). e de material para embalo de entorpecentes (sacolinhas de plástico), o contexto da prática delituosa, que envolvia outros 03 (três) indivíduos, sendo um deles menor de idade, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, demonstra a dedicação habitual do revisionando às atividades criminosas do comércio clandestino de entorpecentes, tornando-se incabível a concessão da benesse em razão do não preenchimento de todos os requisitos cumulativos necessários ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

3
. Pedido Revisional julgado

im
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

30 - 5010157-45.2023.8.08.0000

Classe judicial:
REVISÃO CRIMINAL

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5010157-45.2023.8.08.0000

REQUERENTE: KELBER LUIZ LENZI DO NASCIMENTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de

KELBER LUIZ LENZI DO NASCIMENTO
, fundamentada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, por meio da qual objetiva seja desconstituído o Acórdão através do qual fora reformada parcialmente a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da ação penal tombada sob nº
0009635-91.2015.8.08.0030
, para absolver o requerente quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, mantendo-se a condenação quanto ao tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, fixando-se a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Ora, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

A Defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, a fim de que seja redimensionada a pena imposta ao Revisionando, bem como alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

Nesse contexto, assevera que o Juízo sentenciante havia afastado a benesse do tráfico privilegiado em virtude da condenação, nos mesmos autos, pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei de Drogas. No entanto, em grau recursal, o revisionando fora absolvido do crime de associação para o tráfico, desguarnecendo a fundamentação de afastamento da figura do tráfico privilegiado.

À luz de tal cenário, insta registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Nesse quadrante,
é de se pontuar que o entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania converge no sentido de que “
Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. (AgRg no AREsp n. 2.144.230/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”

No caso vertente, foram apreendidas 39 (trinta e nove) pedras de crack, pesando 6,1 g (seis vírgula um gramas).

Registre-se, ainda, que a prova testemunhal é firme no sentido de que, após o recebimento de denúncias anônimas, a guarnição policial avistou o denunciado e mais outros três indivíduos, incluindo um menor de idade, que estavam em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tendo sido apreendidos entorpecentes e várias sacolas de chup-chup.

Note-se, portanto, que, além da apreensão de drogas e de material para embalo de entorpecentes, as circunstâncias do contexto da prática delituosa, envolvendo outros 03 (três) indivíduos, sendo um deles menor de idade, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, demonstra a dedicação habitual do revisionando às atividades criminosas do comércio clandestino de entorpecentes, tornando-se incabível a concessão da benesse em razão do não preenchimento de todos os requisitos cumulativos necessários ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por tais razões, deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o presente pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)